Tribunal: TJPA
Processo: 0806758-58.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806758-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE

AUTORIDADE: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0806758-58.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidor público estadual, declarando a nulidade do ato de remoção do impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) para o Ensino Regular, sem motivação adequada, e determinando o restabelecimento da lotação anterior e da correspondente gratificação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção do servidor público estadual, com supressão de gratificação de natureza transitória, pode ser considerado válido quando fundamentado apenas em motivação genérica; (ii) estabelecer se a ausência de motivação concreta do ato autoriza o controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige motivação adequada e concreta para os atos administrativos de remoção de servidores públicos, não sendo suficiente a mera referência genérica ao “interesse da administração”.

O controle judicial do ato administrativo discricionário é legítimo e necessário quanto à legalidade, especialmente no que tange à existência e adequação da motivação, não adentrando na conveniência ou oportunidade administrativa.

A ausência de elementos objetivos e específicos que justifiquem a remoção do servidor compromete a transparência e a legalidade do ato, atraindo sua nulidade.

A gratificação SOME possui natureza transitória e vinculada ao exercício de funções no sistema modular de ensino, não havendo direito adquirido à sua percepção fora dessas funções; entretanto, reconhecida a nulidade da remoção, restaura-se a situação funcional e remuneratória anterior do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de remoção de servidor público estadual exige motivação concreta e específica, não sendo suficiente a mera menção genérica ao interesse da administração.

A ausência de motivação adequada no ato de remoção configura ilegalidade, ensejando sua nulidade judicial.

O controle judicial sobre o ato administrativo discricionário restringe-se à legalidade, especialmente quanto à presença de motivação idônea, sem adentrar no mérito administrativo.

A gratificação SOME tem natureza transitória, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver lotado no sistema modular de ensino; reconhecida a nulidade da remoção, é devida a restauração da lotação e da gratificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, 7º, I, e 10; CPC, arts. 319, 320, 373 e 1.026, §2º; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/02/2022;

STJ, AgInt no RMS 52794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017;

STJ, RMS 52929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/03/2021;

TJ-PA, 0800838-15.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Decisão monocrática, 26/02/2023;

TJ-PA, 0800163-54.2018.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Julg. 14/06/2021;

TJ-PA, 2018.02116674-45, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 21/05/2018;

TJ-PA, 2018.02112707-15, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 21/05/2018;

TJ-PA, 2017.00755730-02, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julg. 23/02/2017;

TJ-PA, 2017.03473256-80, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 17/07/2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. GRATIFICAÇÃO SOME. SUPRESSÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Tese de julgamento:
Todo ato de remoção de servidor público deve ser devidamente motivado, apresentando fundamentos concretos que demonstrem o interesse público e a necessidade administrativa.
A Gratificação SOME possui natureza transitória e cessa com a transferência do servidor para funções não vinculadas ao Sistema Modular de Ensino, não violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
A ausência de motivação adequada em ato de remoção configura ilegalidade, passível de anulação judicial.

Em suas razões, o agravante, ESTADO DO PARÁ, sustenta que a remoção do servidor público é ato administrativo discricionário, amparado pelo poder de organização da Administração Pública, cuja motivação é presumida, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, fundamento do princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37, caput da CF/88).

Afirma que não houve comprovação, por parte do impetrante, da ausência de motivação do ato de remoção e que a gratificação SOME possui natureza
"propter laborem
", devida apenas enquanto o servidor exerce as funções no SOME, sendo legítima a sua supressão após a transferência.

O agravante ressalta ainda violação aos arts. 1º, 6º, 7º, I e 10 da Lei 12.016/2009, bem como aos arts. 319, 320 e 373 do CPC, destacando que a via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não foi comprovado pelo impetrante. Aduz que a própria decisão reconheceu não haver direito adquirido à gratificação SOME, tratando-se de verba de caráter transitório e condicionado.

Insiste que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo de remoção, que se insere na discricionariedade da Administração, e que inexiste ilegalidade, pois o ato foi devidamente motivado com base na necessidade e interesse do serviço público, havendo documentação suficiente a demonstrar a regularidade do procedimento administrativo.

Aponta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que a remoção de servidores públicos é ato discricionário, podendo ser motivado sucintamente pela necessidade do serviço, e que a presunção de legitimidade deve prevalecer até prova inequívoca em sentido contrário, a qual não foi apresentada nos autos.

Por fim, o agravante requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de remoção do servidor, com a consequente manutenção da supressão da gratificação SOME, afastando-se qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública.

O recorrido, KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE, apresentou contrarrazões ao agravo interno. Defende que a discussão não se resume à supressão da Gratificação SOME, mas sim à legalidade do ato de remoção, o qual gerou consequências financeiras negativas, inclusive a perda de 180% (cento e oitenta por cento) do vencimento-base, correspondente à gratificação específica do sistema modular de ensino.

Por fim, requer a manutenção integral da decisão agravada, que declarou a nulidade do ato de remoção, com o restabelecimento da lotação do servidor no SOME e a reparação das perdas financeiras correspondentes.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática, que concedeu a ordem no Mandado de Segurança impetrado por KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE em face do ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, consistente na sua remoção do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) para o Ensino Regular, com consequente supressão da gratificação específica.

O agravante, ESTADO DO PARÁ, aduz, em síntese, que a remoção do servidor público é ato administrativo discricionário, amparado pelo poder de organização da Administração, cuja motivação é presumida e fundada no interesse público, conforme arts. 5º, II e 37, caput, da CF/88, bem como nos arts. 1º, 6º, 7º, I e 10 da Lei 12.016/2009 e nos arts. 319, 320 e 373 do CPC.

Defende que não foi comprovada a ausência de motivação para a remoção, ressaltando que a Gratificação SOME possui natureza "propter laborem", sendo legítima a sua supressão após a transferência do servidor para funções não vinculadas ao SOME.

Assevera que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo de remoção, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos até prova inequívoca em sentido contrário, a qual não foi apresentada.

Aponta, ainda, que a decisão recorrida reconheceu não haver direito adquirido à gratificação SOME, tratando-se de verba transitória e condicionada, sendo, pois, legítima sua exclusão. Por derradeiro, requer a reforma da decisão, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de remoção, bem como da supressão da referida gratificação.

Passo à análise.

A decisão monocrática enfrentou de forma detida a questão, reconhecendo a natureza transitória da Gratificação SOME e a inexistência de direito adquirido à sua incorporação, entendimento este em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte e do STF.

No entanto, não obstante tal constatação, foi chamada a atenção a outro aspecto: a legalidade do ato de remoção do servidor, que, consequentemente, resultou na supressão da Gratificação SOME.

Outrossim, a decisão recorrida assentou que o ato administrativo de remoção, conquanto discricionário, deve ser devidamente motivado, sendo insuficiente a mera invocação genérica do “interesse e necessidade da administração pública” para validar a transferência do servidor.

Conforme bem delineado, a ausência de fundamentação concreta para o ato de remoção compromete a transparência e a legalidade do procedimento, atraindo a incidência do controle judicial quanto à legalidade, e não ao mérito administrativo em si.

No caso concreto, o memorando que embasou a remoção do impetrante limita-se a mencionar a “necessidade e o interesse da administração pública” (MEMORANDO N° 51/2024 SAGEP-SEDUC, Id. 19225111 – Pág. 2), sem qualquer especificação de motivos técnicos, administrativos ou pedagógicos que justifiquem a medida.

Não foram indicados fatos concretos, situações funcionais, carências de pessoal ou necessidades extraordinárias que legitimassem a transferência do servidor, tampouco restou demonstrado que o ato tenha atendido ao princípio da eficiência ou ao interesse público em termos concretos. Tal ausência de motivação adequada caracteriza flagrante violação ao dever legal e constitucional de fundamentação dos atos administrativos.

A seguir, transcrevo trecho da decisão recorrida que ilustra a situação anteriormente exposta:

“Em relação à remoção de servidores públicos, é sabido que se trata de ato discricionário da Administração Pública, destinado a atender às necessidades do serviço público. Tal ato, em regra, não configura violação ao direito do servidor removido, uma vez que a efetividade no cargo não se confunde com a garantia de inamovibilidade.

Todavia, ainda que discricionário, todo ato administrativo está sujeito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente quanto à sua motivação, sob pena de nulidade, passível de reconhecimento tanto pela própria Administração quanto pelo Poder Judiciário.

É cediço que a definição do local de lotação do servidor insere-se no âmbito da discricionariedade do gestor público. Contudo, tal discricionariedade não é absoluta e deve estar subordinada aos princípios que regem os atos administrativos, especialmente os da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

Nesse sentido, a remoção de um servidor, embora se trate de ato discricionário, possui natureza vinculada no que tange à exigência de motivação. Assim, os motivos que fundamentam o ato devem evidenciar de forma clara e objetiva o interesse público envolvido. Em caso de omissão ou desvio de finalidade, o ato pode ser invalidado, pois a remoção não pode, sob qualquer circunstância, ser utilizada como medida de sanção disciplinar ou instrumento de retaliação.

No caso dos autos, conforme se verifica do MEMORANDO N° 51/2024 SAGEP-SEDUC (Id. 19225111 – Pág. 2), o ato apontado como coator no presente mandamus de transferência do impetrante para o exercício de suas atividades profissionais, apresenta a seguinte justificativa:

“Considerando a necessidade e o interesse da administração pública, providenciar a remoção do servidor Kleber Luciano dos Santos Piedade, Id. Funcional 5719747/3, do Sistema de Organização Modular de Ensino- SOME para o Ensino Regular no município de Bragança”

Outrossim, entendo que justificativa apresentada para a remoção do servidor Kleber Luciano dos Santos Piedade carece de motivação adequada, pois se limita a enunciar genericamente a "necessidade e o interesse da administração pública" sem especificar os fundamentos concretos que sustentam tal medida. Não foram apontados elementos objetivos que demonstrem a existência de razões técnicas, administrativas ou pedagógicas que justifiquem a transferência do servidor, tampouco evidências de que a alteração atenderia ao princípio da eficiência ou às finalidades institucionais. A ausência de detalhamento compromete a transparência e a legalidade do ato, violando o dever de motivação da Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 22/05/2017)."

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que \'2722as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital\'2722 ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Nessa direção, vem se apresentando também a jurisprudência dominante deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RESTABELECIMENTO DA LOTAÇÃO ANTERIOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJ-PA 0800838-15.2021.8.14.0000, Relator (a): Roberto Gonçalves de Moura - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 26/02/2023 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 – Remessa Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR EFETIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DE UMA ESCOLA URBANA PARA OUTRA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. 3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. A manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe. 4. Recurso de Apelação conhecido, porém improvido. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos, conforme a fundamentação. À Unanimidade.” (2018.02116674-45, 190.717, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes STF e STJ. 2. Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.00755730-02, 170.993, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017- 02-24)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 2. Sentença mantida em sede de reexame necessário. (2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-17)

(...)

Assim, ainda que a Gratificação SOME possua natureza eventual e transitória, o que poderia justificar a denegação da segurança em situações similares, é evidente que, no caso em análise, o ato de remoção não foi devidamente motivado, conforme amplamente demonstrado acima. Tal circunstância impõe o reconhecimento da ilegalidade do referido ato, devendo a Administração Pública observar o princípio da motivação e adotar as providências necessárias para assegurar a legalidade e a transparência nos procedimentos relacionados à remoção de servidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou a remoção do Impetrante, sem a devida motivação, restabelecendo, por conseguinte, sua lotação no Sistema Modular de Ensino – SOME.”

Ademais, no que tange à alegação recursal de que não caberia ao Judiciário invadir o mérito administrativo, cumpre reiterar que o controle judicial se limita à legalidade do ato, sem interferir na conveniência ou oportunidade administrativa. No presente caso, a ilegalidade decorre da ausência de motivação concreta e específica, e não de eventual apreciação do mérito administrativo, razão pela qual não há afronta à separação de poderes.

Por fim, quanto à supressão da Gratificação SOME, reafirma-se a natureza transitória da verba, inexistindo direito adquirido ao seu recebimento após a transferência para o Ensino Regular. Todavia, reconhecida a nulidade do ato de remoção, impõe-se a consequente restauração da situação funcional e remuneratória anterior, inclusive quanto ao direito ao recebimento da referida gratificação, enquanto o servidor estiver exercendo as funções no SOME.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025